Tribunal: STF
Processo: HC 229149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mariana de Cassia Moura, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 801.399/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada ante a acusação da prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado, associação criminosa e ocultação de cadáver.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois o decreto de sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega, ainda, ausentes indícios de autoria.



    Assevera, ademais, que a paciente é primária e detentora de bons antecedentes.



    Requer, ao final, 



    “- À concessão da LIMINAR para que seja revogada à prisão da PACIENTE, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    -A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro nos artigos 282 c/c 319 ambos do Código de Processo Penal. 



    - A convalidação Liminar, concedendo à Ordem de Habeas Corpus em favor da PACIENTE, para revogar à prisão do PACIENTE.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do agravante, notadamente em virtude da gravidade concreta da conduta delitiva e do modus operandi empregado pela organização criminosa. 



    4. Cumpre consignar que, para infirmar as premissas contidas no decisum impugnado e se chegar a uma conclusão diversa em relação à participação do recorrente nos fatos descritos na denúncia, seria necessário revolver o conjunto fático e probatório carreado aos autos, providência incabível nesta Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em seu voto, 



    “Com efeito, a instância ordinária registrou que "a paciente e os demais denunciados teriam se associado à organização criminosa denominada 'PCC Primeiro Comando da Capital', para exercerem, em tese, a função de 'julgadores' e 'executores' de pessoas acusadas por eles de terem cometido algum delito, compondo o chamado 'Tribunal do Crime'" (fl. 616). 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei). 



    Além disso, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). 



    Deveras, depreende-se dos autos que três testemunhas protegidas " foram levadas a um cativeiro localizado em uma favela no bairro do Oporó, Mogi das Cruzes, tendo sido lá mantidos reféns até o fim do dia 16 de janeiro de 2022" (fl. 534), a indicar que a liberdade da paciente poderia representar risco às testemunhas e/ou à instrução criminal. 



    Registro, por oportuno, que a análise das pretensões defensivas relacionadas à absolvição da requerente são, nesta etapa processual, obstadas pela Súmula n. 7 do STJ, uma vez que, para infirmar as premissas assentadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos. 



    Por fim, diante da gravidade dos atos imputados à paciente, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria, nesse momento, a garantir a aplicação da lei penal. (...).”



    Como visto, a prisão preventiva da paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que seria integrante de suposta organização criminosa e a necessidade de interromper a atuação do grupo.



     É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 



    Ademais, quanto à alegada ausência de indícios de autoria, seria necessária a profunda análise do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência da Corte. 



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente